Tribunal: TJDFT
Processo: 0737866-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737866-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RECORRIDO: RODRIGO BERNARDES DE ASSIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. REJEIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO PESSOAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CARTA DE CITAÇÃO POR PESSOA RESPONSÁVEL PELA CORRESPONDÊNCIA. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO INCORRETO. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. DECISÃO CASSADA. 1 – Verificando-se que, ao contrário do que é alegado em contrarrazões, o Agravo de Instrumento foi interposto dentro do prazo recursal, rejeita-se a preliminar de intempestividade suscitada pela parte Recorrida. 2 – A partir de uma leitura atenta da minuta recursal, verifica-se que o Agravo de Instrumento cumpre o requisito previsto no artigo 1.016, II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na decisão agravada, permitindo inferir claramente o cerne da insurgência recursal apresentada. Por sua vez, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, sendo eletrônicos os autos originários, “dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do ‘caput’, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. Ademais, a eventual ausência de documentação obrigatória de toda forma não acarretaria a imediata inadmissibilidade do recurso, consoante previsto no § 3o do mesmo art. 1.017 da Lei Adjetiva Civil. 3 – De acordo com o artigo 248, § 1o, do Código de Processo Civil, a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. Por sua vez, o § 4o excepciona a pessoalidade no recebimento da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência receba a citação e assine o aviso de recebimento, sendo considerada válida, dessa maneira, a citação quando realizada via postal e assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada. 4 – Restando comprovado que o Agravante não mais residia nos endereços em que a citação foi considerada válida, a despeito da previsão do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil, verifica-se a nulidade absoluta decorrente da ausência de citação válida, de modo que a decisão deve ser cassada, determinando-se o retorno dos autos ao momento da apresentação da defesa para o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento provido. A recorrente aponta violação ao artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, a validade da citação dirigida ao endereço constante nos autos, quando a parte não comunica a mudança de residência. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221 (ID. 36788249). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 274, parágrafo único, do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após registrar detalhadamente a sequência cronológica dos atos por meio dos quais se buscou a citação do ora recorrido, consignou que: “In casu, verifico que a Magistrada de origem considerou válida a citação do ora Agravante, nos termos do documento de Num. 96898770 do Feito originário, em 15/06/2021, na oportunidade em que o AR de citação do ora Agravante foi recebido (Portaria) no endereço “Rua Copaíba 1, TORRE E, APT. 716, DF PLAZA, Norte Águas Claras”. Ocorre que o Agravante comprovou nos autos originários que reside no Estado do Rio Grande do Sul, onde tomou posse como Delegado de Polícia Civil, desde o dia 20/03/2020, de acordo com o contrato de aluguel colacionado ao ID Num. 104592557. De igual sorte, nos termos do documento de Num. 101241179 do Feito originário, em 23/07/2021, o AR de citação do ora Agravante foi recebido (Portaria) no endereço “Avenida Protásio Alves 7157. BL C. AP 502, Protásio Alves, RS.”. No entanto, o Recorrente comprovou, por meio do contrato de locação de imóvel colacionado ao Num. 104592558 que, a partir do dia 09/10/2020 (Num. 104592558 - Pág. 7), passou a residir no Município de Uruguaiana e, posteriormente, em 20/09/2021, passou a residir no município de Caxias do Sul (Num. 104592559) para onde foi designado em razão do cargo que ocupa como servidor público. Assim, percebe-se que, ao tempo das citações consideradas como válidas pela Magistrada de origem, realizadas no Distrito Federal e no Município de Porto Alegre, nos dias 15/06/2021 e 23/07/2021, respectivamente, o Agravante comprovou estar residindo no Município de Uruguaiana – RS” (ID. 33817511 - Pág. 11) (g.n.). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 37160559. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029